Tribunal: STF
Processo: RHC 220938
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Daiene Vliese Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 749.405/RJ.



    Narram os autos que a recorrente foi condenada como incursa nas penas do art. 22, caput, da Lei 12.850/13, arts. 171, 180, caput (três vezes), 297(inúmeras vezes) c/c o art. 29, todos do Código penal e art. 16 da Lei n. 10.826/03, todos c/c o art. 69 Código Penal, à pena de 11 anos e 10 meses de reclusão e 142 dias-multa, em regime inicial fechado. 



    A defesa sustenta, em síntese, a viabilidade da prisão domiciliar, aludindo à existência de dois filhos menores e ao fato de o genitor das crianças estar preso.



    Requer seja concedida a ordem para implementar a prisão domiciliar em benefício da recorrente.



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer de lavra do Subprocurador Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo não provimento do recurso.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor da decisão ora questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT, PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - O mandamus impetrado na eg. Corte de origem teve o pedido de urgência indeferido. Assim, impetrado habeas corpus nesta Corte em face de tal decisão, e não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia, incide ao caso o teor da Súmula n. 691/STF, segundo a qual "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 



    II - É assente nesta eg. Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



     Agravo Regimental desprovido.” (Doc. 25)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Quanto à questão apresentada nesta impetração - viabilidade da prisão domiciliar-, vê-se não ter havido manifestação do Tribunal de Justiça ou do Superior Tribunal de Justiça à respeito, portanto, impossível a análise neste ensejo, sob pena de inadmissível dupla supressão de instância, na linha dos precedentes desta Corte.



    Ademais, conforme lançado no parecer do Ministério Público Federal, as instâncias ordinárias assentaram a imprescindibilidade da prisão preventiva da recorrente. Confiram-se:



    “A hipótese dos autos situa-se na exceção mencionada no referido julgado, visto que o juízo de origem, diante das peculiaridades do caso concreto, indeferiu a pretendida substituição diante da gravidade dos crimes praticados, com destaque para o fato de a recorrente exercer papel de destaque na organização criminosa, haver sido condenada pela posse de acessório e munição de uso restrito (art. 16 da Lei nº10.826/03), além de se encontrar foragida”.



    Nesse sentido, a jurisprudência da Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



     1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. O fato de a paciente permanecer foragida constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. 



    4. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da condição de foragida e da circunstância de ter sido localizada expressiva quantidade de drogas na residência em que a paciente informa morar com o menor. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.(HC 209564 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe-24-02-2022)”



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. SUSPEITA DE LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COMPOSTA PELO NÚCLEO FAMILIAR. DENÚNCIA QUE ABRANGE A COOPTAÇÃO DE ADOLESCENTES PARA ATUAREM NO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE FORAGIDA DESDE 2018. NÃO CABIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE FIRMADO NO HC N. 143.641. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM.(HC 190798 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-16-11-2020)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente